Tribunal: STF
Processo: AI 814238
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso Público. 3. Interpretação de norma editalícia e reexame dos fatos e provas constantes dos autos. 4. Providências vedadas em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 279 do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.